Tribunal: TJBA
Processo: 8037772-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037772-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA WEDJA SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, BARBARA BOWONIUK WIEGAND, BRUNO CAPELINI DE LIMA, DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS, EDUARDO BATISTEL RAMOS

APELADO: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CAPELINI DE LIMA, BARBARA BOWONIUK WIEGAND, DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS, EDUARDO BATISTEL RAMOS, MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou
a verba sucumbencial
com base no valor da condenação,
consistente numa
obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de
contradição

quanto à fixação da dos honorários advocatícios, à vista de que a demanda foi apenas cominatória, inexistindo condenação em pecúnia.

III. Razões de decidir

3.
No caso, não há defeito a ser sanado, uma vez que
a verba sucumbencial
depende da observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, que impõe percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4
.
O proveito econômico corresponde ao valor do bem da vida obtido pel
a
demandante, podendo compreender obrigação de fazer de conteúdo patrimonial aferível, como o custeio de tratamento médico deferido em sentença, ainda que adimplido administrativamente.

IV. Dispositivo

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037772-03.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante MARIA WEDJA SOUZA DOS SANTOS e como embargada UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19